Tribunal: TJSP
Processo: 1027936-28.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do candidato na fase de exame médico por apresentar joanete "hálux valgo". Previsão do edital. Perícia oficial do IMESC que concluiu pela aptidão física do Autor para o desempenho das funções de policial militar. Ato impugnado que extrapola os limites da razoabilidade e da finalidade. Discricionariedade que

Ementa:

ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do candidato na fase de exame médico por apresentar joanete "hálux valgo". Previsão do edital. Perícia oficial do IMESC que concluiu pela aptidão física do Autor para o desempenho das funções de policial militar. Ato impugnado que extrapola os limites da razoabilidade e da finalidade. Discricionariedade que tem limite na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Atos administrativos, inclusive discricionários, que se sujeitam ao controle jurisdicional. Súmula 473 do E. STF. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027936-28.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MATHEUS NUNES
DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027936-28.2017.8.26.0053 -Voto no 21790
2
Voto no 21790
Apelação Cível no 1027936-28.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Matheus Nunes da Silva Pereira
Vara de origem: 14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Soldado
da Polícia Militar 2a Classe. Exclusão do candidato na fase de
exame médico por apresentar joanete "hálux valgo". Previsão
do edital. Perícia oficial do IMESC que concluiu pela aptidão
física do Autor para o desempenho das funções de policial
militar. Ato impugnado que extrapola os limites da
razoabilidade e da finalidade. Discricionariedade que tem
limite na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Atos
administrativos, inclusive discricionários, que se sujeitam ao
controle jurisdicional. Súmula 473 do E. STF. Sentença
mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls.
281/285) contra a r. sentença de fls. 272/277, que julgou
parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo cumulada com vencimentos retroativos
ajuizada por Matheus Nunes da Silva Pereira, para anular o
ato administrativo que excluiu o requerente do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027936-28.2017.8.26.0053 -Voto no 21790
3
público para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Edital no 3/321/2014, na
fase de exame médico, garantindo sua reintegração ao
certame, com nomeação e posse, caso aprovado nas demais
etapas, nos termos postulados.
Há reexame necessário.
Sustenta a Fazenda, em síntese, que
a r. sentença deveria ser reformada, pois a fase de exame
médico encontra-se prevista no edital do concurso, sendo
de conhecimento do Apelado. Afirma que o Apelado não
atendeu ao requisito relativo à aptidão física e que as
condições físicas descritas no edital foram exigidas a
todos os participantes do concurso. Assevera que o médico
da corporação é a autoridade competente para avaliar a
aptidão do candidato ao cargo de soldado. Invoca o
princípio da separação dos poderes e afirma não ser
cabível condenação em danos morais na espécie. Pugna pelo
provimento do recurso.
Foram ofertadas as contrarrazões as
fls. 289/297, pela manutenção da sentença.
É o Relatório.
1. O Autor, ora Apelado, candidato
ao concurso para soldado da Polícia Militar de 2a Classe,
foi excluído do certame na fase de exame médico, por
apresentar joanete "hálux valgo" (fls. 110/111).
Por tal motivo, ajuizou a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027936-28.2017.8.26.0053 -Voto no 21790
4
ação de nulidade de ato administrativo
cumulada com
vencimentos retroativos para o fim de tornar sem efeito a
reprovação no certame, sob o principal argumento de
ilegalidade do ato praticado.
A
r.
sentença
julgou
a
ação
parcialmente procedente, insurgindo-se a Fazenda.
Não lhe assiste razão.
2. O cerne da questão recai na
análise da exclusão do Autor do concurso para o cargo de
Soldado da Polícia Militar (2o Classe), por apresentar
joanete “hálux valgo”.
Analisando o edital, observa-se que
dentre as patologias que implicam inaptidão do candidato,
constantes no ANEXO E, examinadas nos termos dos itens 2 e
3 do Capítulo X (fls. 39 e 53/54 - “sistema músculo-
esquelético”), há o problema de saúde que, a princípio,
teria sido apresentado pelo autor “hálux valgo”.
Entretanto,
existem
diversos
e
diferentes graus de tal patologia que pode ou não limitar
ou impedir o exercício da função policial pelo Apelado.
Ocorre, contudo, que a perícia de
fls. 260/264 concluiu que “Não há limitação física ou
restrições para atividades físicas laborativas ou mesmo
para participação em competições esportivas”.
Diversa não foi a conclusão da bem
lançada sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027936-28.2017.8.26.0053 -Voto no 21790
5
“Na hipótese específica dos autos, a ré não logrou comprovar que a condição
física do autor efetivamente impeça o desemprenho das funções típicas de um
policial militar.
Realizada perícia médica pelo Instituto de Medicina Social e Criminologia do
Estado de São Paulo - IMESC, cujo resultado não foi impugnado, foi emitida a
seguinte conclusão:
Diante do exposto conclui-se que foi possível estabelecer NEXO de
CAUSALIDADE entre os fatos narrados e o quadro clínico-ortopédico
apresentado.
Não há limitação física ou restrições para atividades físicas
laborativas ou mesmo para participação em competições esportivas.
Dentre as respostas aos quesitos, merece destaque:
Quesito no 5 O periciando está APTO ao trabalho militar, tendo como
base a patologia em questão?
Resposta: Sim.
Dessa forma, não se pode admitir que a afirmação genérica de que o autor foi
considerado inapto nos exames médicos, por não ostentar as condições de
saúde previstas nas normas editalícias, seja suficiente para a restrição de seu
direito.
Ademais, o autor logrou aprovação na fase de aptidão física, o que também
respalda suas alegações.” (fls. 274)
3. Com efeito, ainda que seja
constitucional a exigência contida no edital do concurso
ao incluir entre os requisitos para a posse estar o
candidato em pleno gozo de saúde, impõe-se interpretar a
norma com critério de razoabilidade.
Desta forma, a capacidade física do
Autor para o cargo está comprovadamente caracterizada (cf.
perícia oficial
fls. 260/264), não havendo qualquer
impedimento para a sua nomeação.
Cumpre esclarecer, por fim, que a
decisão judicial que considera apto o candidato para
exercer o cargo para o qual prestou concurso e foi
aprovado não invade o poder discricionário do Estado em
estabelecer critérios para a admissão de pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027936-28.2017.8.26.0053 -Voto no 21790
6
Nesse
sentido,
há
perfeita
compatibilidade entre o princípio da separação dos poderes
e a intervenção judicial que objetiva o cumprimento de
regras constitucionais e infraconstitucionais. Ainda, nessas hipóteses, há observância ao princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Ademais, a súmula 473 do E. STF é
expressa em validar a apreciação judicial dos atos
administrativos, inclusive os discricionários:
Súmula no 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Logo, os requisitos estabelecidos
no edital foram observados, tratando-se apenas de reconhecimento da aptidão física do Autor para o
desempenho das funções de Soldado PM de 2a Classe da
Polícia Militar.
Em casos semelhantes, este Tribunal
já decidiu:
1046103-98.2014.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Concurso Público / Edital
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/03/2018
Data de publicação: 07/03/2018
Data de registro: 07/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027936-28.2017.8.26.0053 -Voto no 21790
7
Ementa: CONCURSO PÚBLICO Curso de Formação de Oficiais da Polícia
Militar do Estado de São Paulo Inaptidão em exame médico Autor portador
de cicatriz decorrente de cirurgia realizada quando contava com (02) dois
meses de vida para correção de quadro de "volvo mecânico" Perícia judicial
que concluiu pela aptidão do candidato para o exercício das atividades
inerentes ao cargo pretendido Sentença mantida Recurso de apelação da
FESP não provido, prejudicado o apelo do autor.
1046093-54.2014.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/02/2018
Data de publicação: 07/03/2018
Data de registro: 07/03/2018
Ementa: DIREITO
PÚBLICO

AÇÃO
ANULATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR CANDIDATO EXCLUÍDO NA
FASE DO EXAME MÉDICO APTIDÃO FÍSICA CONSTATADA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REEXAME NECESSÁRIO,
CONSIDERADO INTERPOSTO, E APELAÇÃO DA RÉ Prova cabal
acerca da boa saúde do autor Sequela de fratura no 5o dedo da mão
direita sem repercussão funcional para o exercício do cargo
Perícia médica que atesta a aptidão para função de policial militar -
Sentença mantida Reexame necessário e recurso oficial desprovidos.

1027961-12.2015.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Concurso Público / Edital
Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/02/2018
Data de publicação: 28/02/2018
Data de registro: 28/02/2018
Ementa: Ação de nulidade de ato administrativo. Concurso público. Polícia
Militar. Exclusão por inaptidão no exame médico. Descabimento. Perícia
judicial que atestou a aptidão do candidato, cuja lesão sofrida não deixou
sequelas e não impede o exercício das funções de policial militar. Sentença
de procedência. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027936-28.2017.8.26.0053 -Voto no 21790
8
Desta forma, de rigor a manutenção
da sentença atacada, com a procedência parcial da ação,
determinando, por sua vez, o reingresso do autor no
certame em questão.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, ficando
mantida integralmente a r. sentença de fls. 272/277. Em
atenção ao art. 85, § 1o, 8o e 11 do NCPC, ficam os
honorários advocatícios devidos pela Apelante majorados
para 15% do valor atualizado da causa.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator